Tribunal: STF
Processo: HC 230220
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Juiz Auditor Titular da 4ª AJME, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 222, 223 e 342 do Código Penal Militar.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a “REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO PACIENTE, haja vista que tem endereço fixo e não existe legalidade no processo manifestamente nulo”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão do Juiz singular e de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HC 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 98.655-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    6. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    7. Diante do exposto, com base no art. 13, V, e, c/c o art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que entender cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de julho de 2023.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Vice-Presidente no exercício da Presidência